Tribunal: TJPA
Processo: 0088617-85.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0088617-85.2013.8.14.0301

APELANTE: MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: ROBERTO RUSSELL DA CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). REDUÇÃO DE MULTA MORATÓRIA DE 32% PARA 20% SOBRE O VALOR DO TÍTULO EXECUTIVO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). APELAÇÃO CONTRA DECISÃO, EXCEÇÃO A REGRA INFORMATIVO 358 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ)
. ILEGALIDADE NA COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. O TRIBUTO NÃO SE ENCAIXA NOS CRITÉRIOS DE TAXA, CONFORME OS ART. 77 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN) E ART. 145 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (CF). IMPOSSIBILIDADE DE DETERMINAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA DIANTE DA ILIQUIDEZ DO TÍTULO, ART. 85, §4, II DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 292.770/2013 em decorrência da cobrança de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Rua dos Tamoios, nº 1457, 1101, Edifício Ana Laura, bairro Batista Campos, nº 66025-540, dos exercícios de 2009 a 2012, o que totaliza o valor de R$ 15.793,12 (quinze mil setecentos e noventa e três reais e doze centavos).

2. Em Exceção De Pré-Executividade (EPE), o contribuinte alegou a nulidade da cobrança de Taxa de Urbanização e a minoração da multa moratória, sendo acolhido os pedidos pelo Juízo Competente através de decisão interlocutória, mas sem determinar sucumbência a respeito.

3. O Recurso deve ser devidamente conhecido em decorrência do informativo nº 358 do Superior Tribunal De Justiça (STJ) no qual elenca exceção a regra sobre a apreciação da EPE e a decisão determinativa ou não proferida pelo julgador.

4. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214).

5. A Taxa de Urbanização cobrada pelo Município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, ante a impossibilidade de mensurar, de forma individualizada, os serviços de "arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas". (art. 145, inciso II, da CF c/c arts. 77 e 79 do CTN).

6. Em relação aos honorários sucumbenciais, diante da necessidade de atualização do valor da cobrança, observa-se a sua iliquidez até a apresentação de nova planilha de cálculos para determinar a sucumbência, nos termos do art. 85, §4º, II e 86,
caput
do Código de Processo Civil (CPC).

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa),
data de registro no sistema
.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
em decorrência da Decisão proferida pelo Juízo da

2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém nos autos da
Execução Fiscal
ajuizado pelo apelante em face de
ROBERTO RUSSEL DA CUNHA.

Em síntese da exordial, o Fisco alega ser credor da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 292.770/2013 em decorrência da cobrança de Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) do imovel localizado na Rua dos Tamoios, nº 1457, 1101, Edifício Ana Laura, bairro Batista Campos, nº 66025-540, dos exercícios de 2009 a 2012, o que totaliza o valor de R$ 15.793,12 (quinze mil setecentos e noventa e três reais e doze centavos).

Após devidamente intimado, o executado apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) apontando nulidade da cobrança da multa moratória no valor de 32% (trinta e dois por cento) e a ilegalidade da cobrança da Taxa de Urbanização.

Em Decisão do Juízo
a quo
, este acolheu a EPE e determinou a exclusão da cobrança da taxa de urbanização e a minoração da multa para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito.

Irresignado, o Município de Belém interpôs recurso de apelação contra a decisão e em suas razões recursais alega a impossibilidade de acolhimento da EPE diante da necessidade de dilação do lastro probatório. Ademais, pede a manutenção do percentual de 32% (trinta e dois por cento) da multa moratória e a continuidade da Taxa de Urbanização.

O Contribuinte apresentou contrarrazões ao recurso e impugnou todos os argumentos feitos, bem como pediu a manutenção da Decisão. Além disso, ainda pediu a condenação em honorários sucumbenciais do Fisco no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

O Ministério Público de segundo grau se manifestou perante os autos e pediu a sua exclusão do feito, visto que não é hipótese para sua atuação.

É o relatório.

VOTO

DO CONHECIMENTO DO RECURSO

Compulsando os presentes autos, observa-se que houve o proferimento de Decisão e como recurso para combater-la fora utilizado a Apelação Cível.

Mesmo que esta se restrinja a atacar sentença nos termos do art. 1.009 do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal De Justiça (STJ) firmou hipótese de exceção à regra como o caso dos autos, senão vejamos o Informativo 358:

“A decisão que acolhe exceção de pré-executividade põe fim à execução, por isso o recurso cabível para impugná-la é a apelação, e não o agravo de instrumento, sendo ainda inaplicável o princípio da fungibilidade recursal. Entretanto, se a execução fiscal prossegue porque houve a exclusão apenas de uma das partes, o recurso cabível é o agravo de instrumento”. REsp 889.082-RS, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 3/6/2008.

Portanto, restam preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso e passo a proferir decisão sob os seguintes fundamentos.

DA APLICABILIDADE DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

Primeiramente destaco que o Código Tributário Nacional em seu art. 34 estabelece que o contribuinte do imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Art. 34. Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

Em segundo lugar, relevante destacar que a Exceção de Pré-Executividade é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Logo, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Dessa forma, o Juízo
a quo
agiu certo em determinar o prosseguimento parcial das alegações do executado.

DOS LIMITES PARA FIXAÇÃO DE MULTA FISCAL MORATÓRIA (TEMA 816 DO STF)

Em nova análise dos autos, conclui-se que os argumentos trazidos no mérito recursal não merecem prosperar, em razão de ter sido proferida em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal.

Verificado-se na decisão recorrida, sobre a decisão de 1.º grau, na qual o magistrado acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito tributário e excluir o débito referente à taxa de urbanização.

Relevante destacar que a minoração da multa de mora que o magistrado fundamentou seu entendimento a partir da incompatibilidade dela com a definição de tributo, sendo vedado, na forma do art. 150, IV, da Constituição Federal, a sua utilização com efeito confiscatório.

Vale lembrar sobre a referida redução da multa estabelecida repercute alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a superior a 20% (vinte por cento) não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade.

Conforme foi destacado, que não desconheço que a questão de direito acerca dos limites para a fixação da multa fiscal moratória encontra-se com repercussão geral reconhecida pelo STF, afetada ao Tema 816 (RE 882.461-RG), ainda pendente de julgamento de mérito e de fixação de tese,
porém não há determinação de sobrestamento dos feitos em andamento pelo Min. Relator, nos termos da seguinte ementa:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ISSQN. INCIDÊNCIA. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. SUBITEM 14.5 DA LISTA ANEXA À LEI COMPLEMENTAR Nº 116/2003. MULTA FISCAL MORATÓRIA. LIMITES. VEDAÇÃO AO EFEITO CONFISCATÓRIO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. QUESTÕES RELEVANTES DOS PONTOS DE VISTA ECONÔMICO E JURÍDICO. TRANSCENDÊNCIA DE INTERESSES. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA.

Tema 816 - a) Incidência do ISSQN em operação de industrialização por encomenda, realizada em materiais fornecidos pelo contratante, quando referida operação configura etapa intermediária do ciclo produtivo de mercadoria. b) Limites para a fixação da multa fiscal moratória, tendo em vista a vedação constitucional ao efeito confiscatório. (RE 882461/RG. Relator: Min. Luiz Fux. Julgamento: 21/05/2015. Publicação: 12/06/2015).

Todavia, conforme foi mencionado que o recurso será aferido a existência de caráter confiscatório das multas fiscais moratórias aplicadas em patamares superiores a 20% (vinte por cento) como ocorre no caso em tela.

A exceção de pré-executividade se mostra em sintonia com a jurisprudência até então dominante da Suprema Corte, no sentido de reconhecimento do caráter confiscatório de multa moratória acima de 20% (vinte por cento), sendo razoável sua redução para até o limite estabelecido pela jurisprudência predominante.

Por outro lado, sobre essa temática colaciono os seguintes julgados do C. STF:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. MULTA MORATÓRIA DE 30%. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. INTERPRETAÇÃO DO PRINCÍPIO DO NÃO CONFISCO À LUZ DA ESPÉCIE DE MULTA. REDUÇÃO PARA 20% NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. 1. É possível realizar uma dosimetria do conteúdo da vedação ao confisco à luz da espécie de multa aplicada no caso concreto. 2. Considerando que as multas moratórias constituem um mero desestímulo ao adimplemento tardio da obrigação tributária, nos termos da jurisprudência da Corte, é razoável a fixação do patamar de 20% do valor da obrigação principal.
3. Agravo regimental parcialmente provido para reduzir a multa ao patamar de 20%
.
(STF. AI 727872 AgR. Órgão Julgador: Primeira Turma. Relator: Min. Roberto Barroso. Julgamento: 28/04/2015. Publicação: 18/05/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PARCELAMENTO. EXTENSÃO ÀS EMPRESAS PRIVADAS. IMPOSSIBILIDADE. TAXA SELIC. DÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA MORATÓRIA. CARÁTER CONFISCATÓRIO RECONHECIDO. REDUÇÃO PARA 20%.
1. O Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).

2. Esta Corte já decidiu pela impossibilidade de extensão do parcelamento de débito previdenciário em 240 meses, previsto na Lei nº 8.620/1993, às empresas do setor privado, porquanto o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo. 3. Nos termos do entendimento fixado nos autos do RE 582.461-RG, julgado sob relatoria do Ministro Gilmar Mendes, a utilização da Taxa Selic como índice de atualização de débitos tributários não contraria qualquer preceito constitucional.
4. A aplicação de multa moratória acima do patamar de 20% detém caráter confiscatório. Trata-se de montante que se coaduna com a ideia de que a impontualidade é uma falta menos grave, aproximando-se, inclusive, do valor que um dia já foi positivado na Constituição. 5. Agravo regimental a que se dá parcial provimento para determinar a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do tributo.
(AI 682983 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-167 DIVULG 25-08-2015 PUBLIC 26-08-2015)

Portanto, restou verificado que, esse entendimento vem sendo adotado inclusive em decisões monocráticas na Suprema Corte, tais como: ARE1172287, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Julgamento: 30/10/2018. Publicação: 07/11/2018 e RE1270670, Rel. Min. Edson Fachin. Julgamento: 30/06/2020. Publicação: 02/07/2020.

Nesse sentido, a Sentença está alinhado ao posicionamento desta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MULTA MORATÓRIA DE IPTU DE 32%. CARÁTER CONFISCATÓRIO. LIMITE MÁXIMO DE 20%. PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que acolhe a exceção de pré-executividade, para reduzir a multa de mora de 32% (trinta e dois por cento) aplicada sobre o valor do débito inscrito na CDA para 20% (vinte por cento) e excluir o débito referente à taxa de urbanização;

2. O entendimento jurisprudencial do STF é de que a multa moratória não poderá ultrapassar o percentual de 20% do valor do tributo, sob pena de se atribuir caráter confiscatório da sanção. Repercussão geral (Tema 214);

3. Não há que se falar em suspensão dos processos que versem sobre a matéria discutida no Tema 816, pois não foi proposta tal hipótese, elencada no § 5º do art. 1.035 do CPC/2015, até porque a decisão foi proferida sob a égide do CPC de 1973, que não dispunha sobre a obrigatoriedade de suspensão;

4. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809790-08.2023.8.14.0000 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 13/11/2023)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. REDUÇÃO DE MULTA POR EFEITO CONFISCATÓRIO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO EM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL PELO STF (TEMA 816). DECISÃO AGRAVADA DE APRECIAÇÃO DE MEDIDA DE URGÊNCIA. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO DE SOBRESTAMENTO POR NÃO IDENTIFICAÇÃO DE RISCO DE DECISÃO CONFLITANTE. DECISÃO AGRAVADA EM SINTONIA COM OS PRECEDENTES STF E TJPA SOBRE AS MATÉRIAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.Não merece reforma a decisão monocrática agravada, que negou provimento ao recurso interposto pelo ora agravante, uma vez que a decisão agravada que determinou a redução da multa estabelecida em alinhamento a recentes decisões da Suprema Corte e deste Tribunal, haja vista, que a multa tributária moratória superior a 20% não é adequada como efeito sancionatório e tem, na verdade, efeito confiscatório e viola o princípio da proporcionalidade. Precedentes STF.

2. Recurso conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0804060-16.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/10/2023)

Portanto, a redução da multa é constitucional.

DA TAXA DE URBANIZAÇÃO

A Taxa de Urbanização foi instituída pela Lei Municipal nº. 7.677/93. Os arts. 1º e 2º da referida norma foram assim redigidos:

Art. 1° A Taxa de Urbanização tem como fato gerador o custo de atividades exercidas pelo Poder Público na efetiva ação de polícia e na prestação de serviços urbanos.

Parágrafo único. A Taxa de que trata o caput deste artigo, instituída pelo Plano Diretor Urbano de Belém (Lei 7.603/93), irá substituir a Taxa de Serviços Urbanos.

Art. 2° A Taxa de Urbanização será devida pela prestação dos serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas.

O art. 77 do Código Tributário Nacional (CTN) e o art. 145, inciso II, da Constituição Federal (CF) estabelecem que as taxas podem ter, como fatos geradores: o exercício do poder de polícia ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição:

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição.

Parágrafo único. A taxa não pode ter base de cálculo ou fato gerador idênticos aos que correspondam a imposto nem ser calculada em função do capital das empresas".

Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:

(...)

II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição.

Observa-se que, dentre os serviços públicos prestados ou disponibilizados, apenas aqueles que são específicos e divisíveis podem ensejar a cobrança de taxas. O art. 79 do CTN define o conceito de especificidade e divisibilidade nos seguintes termos:

Art. 79. Os serviços públicos a que se refere o artigo 77 consideram-se:

I - utilizados pelo contribuinte:

a) efetivamente, quando por ele usufruídos a qualquer título;

b) potencialmente, quando, sendo de utilização compulsória, sejam postos à sua disposição mediante atividade administrativa em efetivo funcionamento;

II - específicos, quando possam ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de utilidade, ou de necessidades públicas;

III - divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários. (Grifo nosso).

Verifica-se que a especificidade está relacionada à viabilidade de se mensurar o serviço prestado, enquanto a divisibilidade se refere à individualização, ou seja, à possibilidade de um usuário utilizar separadamente o serviço, sem estar necessariamente atrelado a um grupo de pessoas.

Nesse contexto, conclui-se que a Taxa de Urbanização cobrada pelo município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, uma vez que não é possível mensurar, de forma individualizada, os serviços de arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas. Não há como saber o quanto cada contribuinte utilizou de tais serviços.

O Egrégio Tribunal de Justiça do Pará já se manifestou diversas vezes acerca da cobrança dessa taxas:

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE URBANIZAÇÃO E TAXA DE RESÍDUOS SÓLIDOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL AFASTANDO A TAXA DE URBANIZAÇÃO. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO EXEQUENTE. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA DE URBANIZAÇÃO POR AUSÊNCIA DE ESPECIFICIDADE E DIVISIBILIDADE DA COBRANÇA (ART. 145, INCISO II, DA CF E ARTS. 77 E 79 DO CTN). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS MOLDES DO ART. 85 DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

1. O Ente Municipal propôs ação de execução fiscal, para a cobrança de créditos tributários de Taxa de Urbanização e de Taxa de Resíduos Sólidos, relacionados a imóvel de propriedade do Estado do Pará.

2. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes, declarando a inexigibilidade da Taxa de Urbanização, tendo se insurgido o Município de Belém, por meio da presente apelação, defendendo a constitucionalidade do tributo.

3. A Taxa de Urbanização cobrada pelo Município de Belém não atende aos requisitos legais e constitucionais de especificidade e de divisibilidade, ante a impossibilidade de mensurar, de forma individualizada, os serviços de "arborização, conservação de calçamento e fiscalização das vias públicas". (art. 145, inciso II, da CF c/c arts. 77 e 79 do CTN).

4. Acerto do Magistrado de origem, que considerou inexigíveis os créditos tributários cobrados a título de Taxa de Urbanização. Precedentes TJPA.

5. Quanto a incidência do princípio da causalidade para fixação dos ônus sucumbenciais, é certo que o Município deu causa a ação de embargos à execução ao ajuizar ação executiva fiscal fundada em crédito tributário ilegal. Logo, ao realizar cobrança indevida de valores, sucumbiu no capítulo referente a taxa de urbanização, devendo arcar com os honorários conforme definido em sentença (art. 85 do CPC).

6. Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0047672-85.2015.8.14.0301 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO JUNTAMENTE COM O IPTU. DIVISIBILIDADE E ESPECIFICIDADE. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Ação de declaração de inexistência da relação jurídico-tributária correspondente à taxa de urbanização nos imóveis pertencentes ao ente Estadual em 2012 e 2014, baseada na inconstitucionalidade da lei municipal nº 7.677/93 instituidora do tributo;

2. O Juízo monocrático julgou procedente a demanda, em observância à jurisprudência firmada pelo STF, na qual ficou apontado ser indevida a cobrança de taxas desta natureza, sob o fundamento de que possuem caráter universal, indivisível e insuscetível de ser aferido individualmente;

3. Mérito. De acordo com o art. 145 da CF, as taxas podem ser instituídas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios desde que presentes os seguintes fatos geradores: a) exercício do poder de polícia, ou; b) utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição. Por expressa vedação do § 2º, não poderão ter base de cálculo própria de impostos;

4. É inconstitucional a cobrança de valores tidos como taxa em razão de serviços de urbanização, conservação e limpeza de logradouros e bens públicos, de modo que a taxa de urbanização adotada pela citada lei municipal afronta o art. 145, II da CF/88 no que tange à inexistência de divisibilidade e especificidade no serviço, uma vez que dirigido à coletividade;

5. Apelação conhecida e desprovida, nos termos da fundamentação. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0059898-59.2014.8.14.0301 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/08/2021) (grifo nosso)

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

O Código de Processo Civil de traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

III - não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa;

IV - será considerado o salário-mínimo vigente quando prolatada sentença líquida ou o que estiver em vigor na data da decisão de liquidação.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

Compulsando os autos, observa-se que a causa em questão não possui valor definido, diante da nulidade da cobrança da Taxa de Urbanização e da redução da multa para 20% (vinte por cento) sobre o valor do título.

Diante disso, faz-se necessário a apresentação da planilha de calculo para que seja atualizado o valor da causa e do débito, a partir disso será possível o arbitramento da sucumbência, nos termos do art. 86 do mesmo livro.

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários
.

No mesmo sentido esta Egrégia Corte julgou casos semelhantes, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. HOMOLOGAÇÃO DOS VALORES APRESENTADOS PELO MUNICÍPIO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE AO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. ACERTO DA DECISÃO A QUO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I- O cerne da questão gira em torno do acerto ou não da sentença a quo que julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Município de São Sebastião da Boa Vista, todavia, deixou de condenar o exequente em honorários advocatícios, por entender se tratar de sucumbência mínima.

II- Se cada litigante for, em parte vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas, nos termos do art. 86, caput, do CPC.

III- Assim, quando há sucumbência recíproca, ambas as partes devem arcar de forma proporcional com o pagamento das custas e honorários advocatícios, como é o caso dos autos.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800525-76.2021.8.14.0056 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 11/12/2023) (grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇAO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REDUÇÃO PARCIAL DO DÉBITO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. CONFIGURAÇÃO DE SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ART. 86 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência no percentual de 10% (vinte por cento) sobre o valor da causa.

2. Ficou caracterizada a sucumbência recíproca, haja vista que houve o reconhecimento parcial de excessividade do crédito tributário em discussão, pois, administrativamente, o débito foi reduzido de R$ 219.039,65 (duzentos e dezenove mil trinta e nove reais e sessenta e cinco centavos) para R$ 34.617,00 (trinta e quatro mil e seiscentos e dezessete reais), circunstância que é incontroversa nos autos.

3. Sendo cada parte vencido e vencedor em relação ao objeto em litígio, devem as despesas serem distribuídas proporcionalmente, a teor do que dispõe o art. 86 do CPC.

4. Estando configurada a sucumbência recíproca, deve ser dado parcial provimento ao recurso de apelação, para que as custas e honorários advocatícios arbitrados na sentença, sejam rateados na proporção de 80% para o Apelante e 20% para o Apelado, mantendo os demais termos do julgado.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0008677-71.2019.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 17/07/2023) (grifo nosso)

Portanto, resta evidente a legalidade na decisão proferida pelo Juízo sobre a redução da multa moratória para 20% (vinte por cento) sobre o valor do título executivo e a ilegalidade na cobrança da taxa de urbanização.

Em relação aos honorários sucumbenciais, estes devem ser arbitrados após a atualização da divida.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
a fim de que a decisão seja mantida, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 17/10/2024